Tribunal: TJMT
Processo: 0020279-96.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – ERRO AO DIGITAR O CÓDIGO DE FATURA – PAGAMENTO NÃO COMPUTADO – INCLUSÃO NEGATIVA - FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – DANO MORAL EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC).
II – O fornecedor não pode alegar o inadimplemento da dívida para livrar-se da responsabilidade pela inscrição ilícita do consumidor nos cadastros restritivos, sobretudo quando o operador/preposto, digita equivocadamente o código de barras da Fatura.
III – Indevida inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente a erro de digitação não imputável ao usuário, mas, sim, a agente arrecadador da concessionária, torna inegável o dano moral daí advindo, o qual se opera in re ipsa.
IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.
V - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, correta a sentença de piso que fixou o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VI – Tendo em vista que a relação existente entre as partes é contratual, impossível à aplicação da sumula 54 do STJ para fixação do inicio dos juros de mora.
VII - Nos termos do art. 85, § 11o, majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAU VEICULOS S.A, contra a r. sentença proferida pelo Juíz o da 1a Vara deCível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Indenização por Danos Morais, no 0020279-96.2015.8.11.0002, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de LAZARO RODRIGUES DA SILVA.
Na origem, a parte autora afirmou que mesmo estado em dia com o pagamento das suas faturas, teve o seu nome incluso pelo banco requerido no rol de maus pagadores.
Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência do credito, bem como requereu a condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de danos morais.
Apresentada contestação, a instituição bancária afirmou que houve erro na digitação do código de barras, motivo pelo qual ocorreu inconsistência no pagamento, por culpa exclusiva do autor.
Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente da seguinte forma:
'Pois bem, analisando detidamente os autos, apresenta-me como incontroverso os pagamentos efetuados pelo requerente referente às parcelas vencidas em junho/2015, julho/2015, agosto/2015, conforme comprovante juntado no id. 53994861, p. 50/55.
Por outro lado, a requerida alega que o autor digitou erroneamente o código de barra do boleto com relação ao mês de junho de 2015, não sendo, portanto, identificado no seu sistema informatizado o pagamento.
Não obstante a alegação da requerida, o que se verifica no id. 53994861, p. 50, é que o autor pagou, em data aprazada, a importância de R$ 678,21, diretamente ao banco requerido, tendo a requerida apresentado o boleto contendo como sacado o autor, o boleto constava o mesmo valor das faturas mensais o que impossibilitaria o autor identificar se aquele boleto continha o erro alegado.
E tendo ocorrido o pagamento referente à parcela com vencimento em junho de 2015, não há que se falar em inadimplemento. O equívoco quanto ao código verificador do boleto poderia até implicar em um descompasso administrativo, mas não impedia o banco requerido no processamento dos pagamentos, mas jamais acarretar a inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes.
(...)
Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar quitada a parcela vencida em 18.06.2015 no tempo e modo estabelecido no contrato de financiamento firmado entre as partes e, por consequência, inexistente a dívida questionada. Bem como condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data da negativação (25.07.2015 – id. 53994861, p. 41).
Em consequência, extingo o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC).'
Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo; (i) a existência de culpa exclusiva da parte apelada; (ii) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (iii) requereu que juros de mora incidam a partir do arbitramento da sentença.
Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
No caso em tela, a parte apelada busca desconstituir a sentença sob o argumento de que houve culpa exclusiva da parte apelada ao digitar erroneamente o código de barras da fatura.
Pois bem.
Analisando os autos verifico que a fatura foi paga diretamente em uma loterica. (id. 118992487 - Pág. 50) folhas 56.
Assim, não restam duvidas de que o erro de digitação ocorreu por culpa exclusiva do agente financeiro, eleito pelo banco apelado para efetuar o recolhimento do valor que lhe era devido.
Friso que o banco apelado apresentou defesa alegando a existência de equivoco na digitação do código do boleto, que impediu a baixa do título de cobrança, tornando a parte apelada inadimplente, e justificando a inclusão do seu nome nos quadros de maus pagadores.
Entretanto, friso que embora esteja comprovado o erro na digitação, tal erro não é capaz de afastar a responsabilidade da empresa recorrida.
Não é razoável que o demandante, ao dirige-se diretamente a uma lotérica, eleita pelo banco apelante, e efetue o pagamento escorreito do débito que lhe é imputado, de lá retirando-se munido do comprovante respectivo, suporte o ônus pelo equívoco encerrado por preposto do agente arrecadador.
De fato, é da ré o risco pelos equívocos do seu preposto/ funcionário ao digitar código de pagamento errado, sendo assim, indevido o apontamento negativo imposto à parte autora.
Nesse exato sentido, colaciono a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - DANO MORAL - NOME CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURA ENERGIA QUITADA - PAGAMENTO EFETUADO NA CASA AQUI – LOTÉRICA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) – AVISO SUSPENSÃO ENERGIA – COMPROVAÇÃO ERRO DIGITAÇÃO CÓDIGO DE BARRAS – ARRECADADOR - FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS DADOS – IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL "IN RE IPSA" PRESUNÇÃO - DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REVERSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.
O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC). A inscrição de maneira indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configurando dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Os honorários advocatícios devem remunerar satisfatoriamente o profissional da advocacia, observados os critérios dispostos no artigo 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil. (Ap 41227/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).
Ainda, é entendimento dos demais tribunais brasileiros:
“Não pode prosperar a afirmação da requerida no sentido de ser lícita a inscrição, sob argumento de não ter recebido a informação do pagamento em razão da digitação incorreta do código de barras, buscando utilizar-se com isso da aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do cosumidor ou de terceiro. Isso porque, a alegação de digitação incorreta do código de barras não pode ser imputado ao autor, que realizou o pagamento de sua fatura de energia elétrica de modo aceito pela requerida, em agência bancária" (TJSC, AC n. 0300702-04.2014.8.24.0141, rela. Desa. Denise Volpato, j. em 18.10.2016).
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DOS LITIGANTES. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ERRO DE DIGITAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. CULPA OBJETIVA. OPERADOR ATUANTE EM NOME DO CREDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE SER ARBITRADO COM AJUSTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA RÉ DESPROVIDO. A concessionária de serviço público, ao eleger instituição financeira como preposto, inclusive conferindo-lhe poderes para receber em seu nome o pagamento das faturas, não pode alegar fato de terceiro, para livrar-se da responsabilidade pela inscrição ilícita do consumidor nos cadastros restritivos, sobretudo quando o operador do caixa digita equivocadamente o código de barras do título de crédito. O simples lançamento do nome do consumidor nos cadastros restritivos é causa suficiente de danos morais indenizáveis. O valor da indenização deve conter efeito pedagógico da condenação, como evitar a reincidência, obedecendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta o efeito preventivo ou desestimulante. A reparação do dano moral deve possibilitar uma satisfação compensatória e uma atuação desencorajadora de novas práticas ilícitas, sem provocar enriquecimento injustificado da vítima. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados pelo grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJSC, Apelação Cível n. 0001919-80.2014.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 11-05-2017).
Dessa forma, esse erro não pode ser atribuído ao consumidor/apelante, razão pela qual, entendo que a declaração da inexistência do débito, é medida que se impõem ao presente processo.
Com relação ao valor da reparação, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte, somente é devida a condenação em restituição em dobro quando comprovada nos autos a má-fé do credor ao cobrar valores indevidos do consumidor, o que não ocorreu na presente hipótese.
2. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 895620 SE 2016/0109501-0”.
Da mesma forma:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.
1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.
2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).
Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por fim, quanto ao pedido para aplicação da sumula 54 do STJ a fim de que os juros fluam a partir da sentença, analisando detidamente a sentença, verifico que a relação existente entre as partes é contratual, razão pela qual, impossível a aplicação da sumula 54 do STJ.
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =